Tribunal: STF
Processo: Rcl 80394
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. FUNÇÃO DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADI 3.772/DF E NO RE 1.039.644/SC (TEMA 965 RG). NÃO CONFIGURAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte na ADI 3.772/DF e no RE 1.039.644/SC (Tema 965 RG)



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem ofendeu às diretrizes firmadas na ADI 3.772/DF e no RE 1.039.644/SC (Tema 965 RG), ao não considerar o tempo exercido no cargo efetivo de vice-diretora de escola para fins de aposentadoria especial do magistério.



    III. Razões de decidir



    3. O Juízo reclamado não contrariou os referidos precedentes, pois, consta no acórdão impugnado que a ora reclamante, servidora pública, embora exerça o seu mister em estabelecimento de ensino, ocupa o cargo efetivo de vice-diretora de escola.



    4. Consoante a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, apenas professores de carreira têm o direito à aposentadoria especial estabelecida no § 5º do art. 40 da Constituição Federal.



    5. É necessário que o cômputo do tempo de serviço, para fins do cálculo para pleitear a aposentadoria especial, seja necessariamente exercido enquanto no cargo efetivo de professor, ainda que ocupando função de diretor, vice-diretor, de coordenação e assessoramento em estabelecimento de ensino infantil, fundamental ou médio.



    6. O agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    ___________



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.772, Rel. Min. Carlos Britto, Relator p/ Acórdão: Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 27/3/2009; RE 1.039.644 RG, Re. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 13/11/2017; RE 1.432.396 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Relator p/ Acórdão: Min. Luís Roberto Barroso , Primeira Turma, DJe 8/1/2025; RE 1.493.898 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/10/2024; RE 1.435.108 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Relator p/ Acórdão: Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/10/2023; Rcl 53.696 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15/9/2023; ARE 1.270.116 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31/8/2020; Rcl 61.891 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin,  Primeira Turma, DJe 1º/12/2023.